Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DO CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA. CÁLCULO CORRETO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexistência de prova inequívoca quanto a erro de cálculo da Contadoria, uma vez que obedece rigorosamente aos comandos da sentença transitada em julgado.
3. Futuros reajustes nos proventos da agravante não podem alterar título executivo perfeito e acabado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.